Tribunal: TJDFT
Processo: 0004292-47.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DECISÃO Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se a credora ALCIMEIRE APARECIDA BATISTA DE GODOY SILVA (ID 11416436) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. Por conseguinte, revogo parcialmente a decisão de id 19193150 (item 1). Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto